Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-27.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSTA DE ACORDO DO RÉU. AUSÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DO AUTOR. TRANSAÇÃO NÃO CONSUMADA. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO JUDICIAL. MANUTENÇÃO.

I. Proposta do réu que não é aceita, expressa ou tacitamente pelo autor, não consubstancia transação passível de homologação judicial, consoante a inteligência dos artigos 840 do Código Civil e 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

II. À luz do artigo 111 do Código Civil, o simples silêncio da parte à proposta de acordo não gera presunção de adesão volitiva, máxime quando é apresentada contraproposta que, em si mesma, evidencia recusa.

III. Recurso conhecido e desprovido.